Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA COMPLEMENTADA EM DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMODATO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Não é nula a sentença que, complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte autora, apresenta fundamentação suficiente e idônea.
2. Diante da expressa previsão de multa por inadimplemento contratual é cabível sua aplicação ao comodatário que se recusou, injustificadamente, a restituir os bens objeto do contrato de comodato.
3. Para garantir segurança jurídica ao direito da autora autoriza-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.